Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Condomínio. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e da reconvenção, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e fixando honorários advocatícios em R$ 5.000,00, sendo devidos em partes iguais a cada patrono.
2. O apelante alega que faz jus à indenização por danos morais, diante da ilicitude das condutas praticadas pela administração do condomínio em seu desfavor, especialmente após o reconhecimento judicial de seu direito ao uso da vaga de garagem para automóvel e motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à indenização por danos morais, diante da alegada ilicitude das condutas praticadas pela administração do condomínio em seu desfavor. Além disso, devem ser enfrentadas as alegações de sucumbência recíproca e condenação por litigância de má-fé de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, com impacto significativo na dignidade, honra ou vida privada. Supostas irregularidades em assembleia condominial não extrapolam o mero dissabor cotidiano das relações de vizinhança, sendo insuficientes para gerar o dever de indenizar.
5. Eventual desconforto decorrente de notificações e comunicações administrativas, sem comprovação de excesso ou de publicidade vexatória, não se revela suficiente, por si só, para configurar abalo moral indenizável.
6. Tendo sido julgados improcedentes tanto o pedido inicial quanto o reconvencional, mostra-se correta a distribuição proporcional e recíproca dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
7. Não se verificando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, tampouco elementos que demonstrem dolo processual, alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou intuito manifestamente protelatório, não há de se falar em litigância de má-fé.

IV. Dispositivo.
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.80; art. 86, caput; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705315-42.2023.8.07.0017, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.